Tribunal: TJMT
Processo: 1057095-14.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057095-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), EDUARDO AMARAL DE CAMPOS PERES PEREIRA - CPF: 147.182.059-99 (RECORRIDO), DIEGO SAMUEL DE LIMA ALVES - CPF: 093.241.584-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO
.

E M E N T A

Vide súmula
Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. CANCELAMENTO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO PRATICADA NO PERÍODO DE PERMISSÃO. CONCLUSÃO DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO. EXPEDIÇÃO POSTERIOR DO DOCUMENTO DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECÍFICO. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A controvérsia reside na legalidade do ato que cancelou a CNH definitiva do recorrido, sob o fundamento de infração de natureza grave cometida durante o período da Permissão para Dirigir (PPD), sem a instauração de processo administrativo específico para a aplicação da penalidade.

2.

Cumpre distinguir as duas hipóteses jurídicas previstas no Código de Trânsito Brasileiro: (i) a não concessão da CNH definitiva ao término do período de permissão, quando constatadas infrações graves, gravíssimas ou reincidência em infrações médias (art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB); e (ii) o cancelamento da CNH definitiva já expedida (ato análogo à cassação do art. 263), que exige a instauração de processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa (art. 265 do CTB).

3.

No caso concreto, o recorrido obteve a PPD em 23/08/2023 e, após o decurso do prazo de um ano, teve sua CNH definitiva emitida em 23/08/2024. Apenas em julho de 2025, quase um ano após a expedição do documento definitivo, a Administração procedeu ao seu cancelamento, em razão de infração cometida no período permissionário.

4.

Uma vez expedida a CNH definitiva, o cancelamento posterior do documento não se confunde com a "não concessão" do art. 148, §§ 3º e 4º, do CTB. Trata-se, na verdade, de uma penalidade que suprime um direito consolidado, exigindo a observância do rito previsto no art. 265 do mesmo diploma legal.

5.

O recorrente sustenta que os arts. 21 e 28, § 2º, da Resolução nº 723/2018 do CONTRAN dispensariam o processo administrativo. Contudo, essa interpretação é equivocada, pois os referidos dispositivos tratam da "não obtenção" da CNH ao final do período da PPD, não se aplicando ao cancelamento de uma CNH definitiva já emitida.

6.

A emissão da CNH definitiva configura ato administrativo que reconhece, pela própria Administração, o preenchimento dos requisitos legais pelo condutor, gerando a legítima expectativa de que o processo de habilitação foi regularmente concluído, o que atrai a proteção dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

7.

A propósito, esse é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nas Turmas Recursais deste Estado: "DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE CNH DEFINITIVA COM BASE EM INFRAÇÃO DURANTE A PPD. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO. (...)
A CNH definitiva foi regularmente expedida e renovada, consolidando situação jurídica distinta da mera expectativa de direito prevista no art. 148, § 3º, do CTB; seu cancelamento posterior deve observar o devido processo legal, nos termos dos arts. 263, § 1º, e 265 do CTB.

A Resolução CONTRAN nº 723/2018, em seu art. 28, § 2º, apenas dispensa o processo administrativo para a não concessão da CNH definitiva ao final da PPD, não alcançando o cancelamento de CNH já expedida.

A ausência de instauração de processo administrativo e de notificação prévia à recorrente para exercer o contraditório e a ampla defesa torna nulo o ato administrativo de cancelamento, conforme jurisprudência do STJ e de Tribunais Estaduais.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A autoridade de trânsito estadual deve instaurar processo administrativo, com contraditório e ampla defesa, para cancelar CNH definitiva expedida, ainda que o fundamento seja infração cometida no período da Permissão Para Dirigir (PPD).

O cancelamento automático da CNH definitiva por infração anterior à sua expedição configura violação ao devido processo legal, sendo nulo o ato se ausente prévia notificação e oportunidade de defesa.

A Resolução CONTRAN nº 723/2018 não dispensa processo administrativo para o cancelamento de CNH definitiva já emitida, mas apenas para a não concessão da CNH ao final do período da PPD.” (N.U 1008957-32.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, GABINETE 3. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 02/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025). (g.n.)

8.

Dessa forma, evidenciada a inobservância ao art. 265 do CTB — que exige a instauração de processo administrativo para a aplicação da penalidade de cassação (ou cancelamento) do documento de habilitação —, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a nulidade do ato administrativo impugnado.

9.

Recurso conhecido e
desprovido
.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Considerando o ínfimo valor atribuído à causa, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026